Tribunal: TJES
Processo: 5012392-19.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012392-19.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: GERALDO SAEBEL e outros

REU: JOSE MARIA MARTINS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5012392-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO SAEBEL, NILZA SCHRAM SAEBEL
Advogado do AGRAVANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA - ES5026

AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS
Advogado do AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA - ES7095

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Geraldo Saebel e Nilza Schram Saebel contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do Recurso Especial por preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade, bem como do Agravo em Recurso Especial por ausência de decisão de inadmissão do Recurso Especial. Os agravantes alegam violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e requerem a submissão da matéria ao colegiado, para viabilizar a intimação pessoal nos moldes aplicados pela 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, com o objetivo de regularizar a procuração para propositura de Ação Rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

verificar a adequação do Agravo Interno manejado contra decisão que não conheceu do Recurso Especial e do Agravo em Recurso Especial por razões processuais; (ii) analisar se a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa justifica o provimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é incabível na hipótese dos autos, pois não se trata de negativa de seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "a" ou "b", do CPC, conforme exige o § 2º do mesmo artigo.

O Recurso Especial foi corretamente não conhecido, uma vez que, ao tempo de sua interposição, ainda pendia de julgamento Embargos de Declaração opostos contra o mesmo acórdão, configurando preclusão consumativa e afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

O Agravo em Recurso Especial igualmente não foi conhecido por ausência de decisão de inadmissão do Recurso Especial nos autos, requisito essencial à sua interposição, nos termos do art. 1.042 do CPC.

As razões recursais dos Agravantes não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal, pois não impugnam especificamente o fundamento da inadmissibilidade do recurso por vício processual.

A pretensão de intimação pessoal para apresentação de procuração com poderes especiais para propositura de Ação Rescisória já foi analisada e rejeitada pelas instâncias ordinárias, com base na ausência de diligência da parte, que permaneceu inerte mesmo após a intimação para emenda da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A interposição de Recurso Especial antes do julgamento de Embargos de Declaração opostos contra o mesmo acórdão acarreta a preclusão consumativa, impedindo seu conhecimento.

O Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC é cabível apenas contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial com fundamento no inciso I do mesmo artigo.

Não há dialeticidade recursal quando as razões do Agravo Interno não enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, I e IV; 932, III; 1.021; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.241/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.797.696/AL, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 849.518/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 02.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5012392-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO SAEBEL, NILZA SCHRAM SAEBEL
Advogado do AGRAVANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA - ES5026

AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS
Advogado do AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA - ES7095

VOTO

GERALDO SAEBEL E NILZA SCHRAM SAEBEL
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id.

11492675
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

10929764
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
interposto pelos Recorrentes, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por força da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade e não conheceu do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
por ausência de Decisão de inadmissão do Recurso Especial nos autos.

Irresignado, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que
“A matéria objeto do recurso de agravo é complexa e envolve interpretação das normas legais e constitucionais, temas que merecem a apreciação do órgão colegiado deste Egrégio Tribunal. A decisão monocrática, ao negar provimento ao recurso de agravo privou os Agravantes do julgamento por um órgão colegiado, violando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”

Ato contínuo, aduz que
“A decisão monocrática, ao negar o direito da Ação Rescisória aos Agravantes, não levou em conta a situação específica dos Agravantes, que vivem em lugar de difícil comunicação”
e requer o provimento do presente feito
“a fim de que seja submetido a apreciação do órgão colegiado desta Egrégia Corte, para reformar a decisão monocrática agravada, julgando-se procedente o pedido de intimação dos Agravantes no mesmo modo que foi conseguido pela 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, através da Defensoria Pública de Rondônia/RO, para que os Agravantes façam a procuração para a AÇÃO RESCISÓRIA”.

Contrarrazões
(id.
12026050
) apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Na espécie, eis o teor da
Decisão
agravada,
in verbis:

“GERALDO SAEBEL E NILZA SCHRAM SAEBEL interpuseram RECURSO ESPECIAL (id.
7503736
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id.
7185410
) proferido pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pela Recorrente, em face da Decisão cujo
decisum
indeferiu a Petição Inicial da Ação Rescisória, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

O Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Esta Egrégia Corte Estadual, com esteio em entendimento externado pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, enuncia que “a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto, bem como que se trata de exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores”. Precedentes.

II. Ao analisar o caderno processual inicial, verificou-se a ausência de procuração com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória, razão pela qual determinou-se a intimação dos requerentes/agravantes para emendarem a petição inicial a fim de regularizarem esse vício, sob pena de extinção do feito, tendo, contudo, quedado-se inerte a parte.

III. Na ocasião conclui-se que “porquanto possível sanar vício atinente a capacidade postulatória, mesmo após intimada a parte requerente restou silente, sendo impositiva a extinção anômala, dada a ausência de emenda da petição inicial visando regular o desenvolvimento do processo”, cenário este que se mantém, sobretudo em virtude da tese recursal trazida à baila limitar-se a requerimento de intimação pessoal da parte requerente/agravante para apresentação da procuração com poderes especiais para o manejo da rescisória, que por certo, não merece guarida.

IV. Além de incumbir ao causídico subscritor deste agravo interno a apresentação da documentação outrora determinada, o próprio artigo 485, do CPC, somente exige em seu § 1° a
intimação pessoal da parte
para os casos de extinção do feito sem julgamento do mérito com fulcro nos incisos II e III, situações estas que não se amoldam ao caso vertente.

V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno,
5012392-19.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de julgamento: 31/01/2024).

Opostos Embargos de Declaração a conclusão foi mantida (id.
8357248
).

Irresignada, a parte Recorrente aduz violação ao legislação federal e dissídio jurisprudencial, requerendo a anulação do acórdão objurgado por falta de complementação da fundamentação e não apreciação de todos os argumentos.

O Recorrido não apresentou Contrarrazões (id.
9509076
).

Na espécie, depreende-se que, por força preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, o presente Apelo Nobre não pode ser conhecido, pois, ao tempo da interposição, encontravam-se pendentes de julgamento os Embargos de Declaração também manejados pelo Recorrente (id.
7286922
), em face do mesmo
decisum.

A propósito, note-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
"Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões"
(AgRg no AREsp 849.518/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.241/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL DA MESMA PARTE CONTRA O MESMO JULGADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1.
A oposição de embargos de declaração e, antes do julgamento de tais aclaratórios, a subsequente interposição de recurso especial, pela mesma parte e contra idêntico acórdão, enseja a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do especial. Jurisprudência
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.797.696/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERALDO SAEBEL E NILZA SCHRAM SAEBEL
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO
(id.
8464895
), com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em virtude de
DECISÃO
proferida por esta
Vice-Presidência
, que supostamente inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
7185410
) proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela Recorrente, em face da
Decisão
cujo
decisum
indeferiu a Petição Inicial da Ação Rescisória, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

O Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id.
8997833
).

Na espécie, verifica-se, de plano, que o Recurso é manifestamente incabível, tendo em vista que a apesar da irresignação se referir a suposta
Decisão
(id.
8357248
) que inadmitiu o Recurso Especial do Agravante, não há sequer nos autos
Decisão
da análise acerca da admissibilidade do Apelo Nobre anterior a presente data.

Com efeito, registra-se que consta nos autos apenas Decisão de desprovimento dos
Embargos de Declaração
opostos pelo Recorrente.

Nesse contexto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço do Agravo
(id.
8464895
).

Intimem-se.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, rememoro que o Agravante sustenta a reforma da
DECISÃO
agravada, na qual não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
manejado em face do
ACÓRDÃO
(id.
7185410
)

que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, bem como, não conheceu do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL,
requerendo, o provimento do recurso,
“a fim de que seja submetido a apreciação do órgão colegiado desta Egrégia Corte, para reformar a decisão monocrática agravada, julgando-se procedente o pedido de intimação dos Agravantes no mesmo modo que foi conseguido pela 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, através da Defensoria Pública de Rondônia/RO, para que os Agravantes façam a procuração para a AÇÃO RESCISÓRIA.”

Com efeito, infere-se que o
RECURSO ESPECIAL
manejado pelos Recorrentes
não foi conhecido
por força da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, pois, ao tempo da interposição, encontravam-se pendentes de julgamento os
Embargos de Declaração
também manejados pelo Recorrente (id.
7286922
), em face do mesmo
decisum,
assim como o
AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL
não foi conhecido por ausência de Decisão de inadmissão nos presentes autos.

A propósito, cumpre rememorar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou sobre o tema nos seguintes termos:
“a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões”,

in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
"Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões"
(
AgRg no AREsp 849.518/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017).

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.109.241/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL DA MESMA PARTE CONTRA O MESMO JULGADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

1.
A oposição de embargos de declaração e, antes do julgamento de tais aclaratórios, a subsequente interposição de recurso especial, pela mesma parte e contra idêntico acórdão, enseja a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do especial. Jurisprudência
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.797.696/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Sendo assim, nota-se que a interposição do presente Agravo Interno, previsto no artigo 1.030, §2°, do Código de Processo Civil, com o fim de modificar

a
DECISÃO
de não conhecimento do Apelo Nobre e do Agravo em Recurso Especial, proferida por esta Egrégia Vice Presidência
por si só, é incabível.

Isto pois, como cediço, por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Na hipótese,

o Recorrente manejou o presente Agravo Interno a fim de impugnar a
Decisão que não conheceu do Recurso Especial manejado após o protocolo dos Embargos Declaração, ambos contra o ACÓRDÃO de id.
7185410
e também não conheceu no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL em razão da ausência de Decisão de inadmissão do Apelo Nobre nos autos.

Repise-se, não trata a DECISÃO impugnada de NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECURSO ESPECIAL.

Nesse viés, uma vez irresignado com o
decisum
objurgado, cabia ao Agravante se utilizar da via correta para satisfação da sua pretensão, qual seja, o
Recurso de Agravo
previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente feito,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Por conseguinte,
no caso vertente, infere-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Isto pois, a Decisão Objurgada não conheceu do Apelo Nobre, argumentando que
“Depreende-se que, por força preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, o presente Apelo Nobre não pode ser conhecido, pois, ao tempo da interposição, encontravam-se pendentes de julgamento os Embargos de Declaração também manejados pelo Recorrente (id.
7286922
), em face do mesmo decisum” e “Verifica-se, de plano, que o Recurso é manifestamente incabível, tendo em vista que a apesar da irresignação se referir a suposta
Decisão
(id.
8357248
) que inadmitiu o Recurso Especial do Agravante, não há sequer nos autos
Decisão
da análise acerca da admissibilidade do Apelo Nobre anterior a presente data”.

Neste viés, não há na Decisão confrontada conexão com o fundamento do Recorrente apresentado nesta via recursal, ao passo que requer “
Seja submetido a apreciação do órgão colegiado desta Egrégia Corte, para reformar a decisão monocrática agravada, julgando-se procedente o pedido de intimação dos Agravantes no mesmo modo que foi conseguido pela 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, através da Defensoria Pública de Rondônia/RO, para que os Agravantes façam a procuração para a AÇÃO RESCISÓRIA”.

Sendo assim, percebe-se que a tese ventilada no aludido Agravo Interno é diversa daquela debatida na Decisão de não conhecimento do Apelo Nobre.

Sob esse prisma, nada justifica a interposição de Agravo Interno no caso em tela.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.